Tribunal: TJMT
Processo: 1088660-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088660-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO JOSE GONSALVES - CPF: 308.562.301-97 (RECORRENTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

o
rigem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1088660-30.2024.8.11.0001.

Recorrente:
PAULO JOSÉ GONSALVES.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de alterações no voo originalmente contratado com a companhia aérea demandada para o trecho Salvador/BA – Palmas/TO, com embarque previsto para 15/10/2024.

O reclamante alegou frustração de expectativa em virtude de mudanças sucessivas de horário, ausência de vaga em voo alternativo inicialmente oferecido e transtornos familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço aéreo consistente na alteração do voo e eventuais prejuízos daí decorrentes; (ii) apurar se há configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica controvertida está submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de transporte aéreo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A companhia aérea notificou o consumidor com antecedência mínima exigida pela Resolução ANAC no 400/2016, art. 12, acerca da alteração de malha aérea, apresentando alternativas de reacomodação de forma regular e tempestiva.

O consumidor não demonstrou o alegado prejuízo material ou moral decorrente da mudança de voo, tampouco provou a realização de
checkout
antecipado em
resort
ou presença no aeroporto em horário anterior ao embarque efetivamente realizado.

Não caracterizada conduta ilícita por parte da companhia aérea, tampouco demonstrado o dano extrapatrimonial alegado, inviabiliza-se a configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas envolvendo responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A alteração de voo previamente comunicada ao passageiro, dentro do prazo regulamentar da ANAC, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

O dano moral não se configura quando ausente prova de conduta ilícita, prejuízo concreto ou violação a direito da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 286718871, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que, em razão da má prestação do serviço da reclamada, sofreu abalo moral.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 286718878, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei).

Superada as preliminares arguidas, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho entre Salvador/BA e Palmas/TO, com embarque previsto para o dia
15/10/2024, às 18h10
, e chegada ao destino
às 01h50 do dia seguinte.

Todavia, um dia antes do
check-in
(14/10/2024), o voo foi alterado para o dia
16/10/2024, às 09h20,
chegando ao destino às
02:40h do dia seguinte (17/10/2024),
ou seja, com
duração de cerca de 17 (dezessete) horas
.

Em contato com a reclamada, foi ofertada realocação em um voo da companhia aérea parceira Latam, para o dia
15/10/2024, às 11h15
, antecipando a partida inicialmente contratada para as
18h10
,
acarretando o
checkout
antecipado no
resort
onde estava hospedado com esposa e duas filhas menores.

Contudo, no aeroporto foi informado que o voo estava lotado e foram novamente reacomodados em um voo previsto para o dia
15/10/2024 às 18h35, ou seja, 7 (sete) horas após o horário previsto,
chegando em
Palmas/TO às 01h10.
Acrescenta que as reiteradas alterações de voo e mudanças de horários lhe causaram desgastes físicos e mentais, além de todo o transtorno com suas filhas menores.

A demandada, por sua vez, alega que comunicou a alteração na malha aérea relativa ao voo contratado pelo reclamante no dia
12/10/2024
, ou seja, mais de 3 (três) dias de antecedência em relação à data programada, 15/10/2024, para que pudesse optar pelo aceite, solicitar o cancelamento da passagem aérea ou remarcar a data/horário sem custo, razão pela qual estão ausentes os pressupostos para a caracterização da responsabilidade civil.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, especialmente o cartão de embarque (ID 286718863), verifica-se que é incontroverso o embarque do reclamante no dia
15/10/2024, às 18h35
, bem como a chegada ao destino
às 1h10 do dia seguinte
.

Desse modo, apesar das alegações do reclamante,
não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido atraso significativo em relação ao voo inicialmente contratado com saída no dia 15/10/2024, às 18h10, e

chegada ao destino às 01h50 do dia seguinte
.

De igual modo, constata-se que a reclamada o notificou acerca das alterações dos voos, nos dias
12/10/2024 e 14/10/2024
(ID 286718865, págs. 9 e 10), nos termos do artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC.

Ademais,
além da ausência de prova do
checkout
antecipado no
resort,

observa-se que o reclamante
não
demonstrou que tenha comparecido antecipadamente no aeroporto com a família para embarque no voo cancelado.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada, condição essencial à configuração do abalo moral.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Desse modo, tendo em vista que o reclamante
não
apresentou comprovação efetiva de que realizou
checkout
antecipado no
resort
comparecendo no aeroporto para embarque no voo cancelado, cujo ônus probatório incumbia-lhe, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparos e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025